Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
1. O acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente por sentença transitada, estabelece claramente que a parte devida ao agravante na alienação do imóvel comum deve ser depositada em conta bancária de seu patrono
2. A litigância de má-fé tem natureza jurídica sancionatória, e serve para punir os comportamentos processuais temerários e intimidar a realização de condutas praticadas com má-fé, que estejam em dissintonia com o espírito ético conducente do processo. De qualquer sorte, o seu reconhecimento exige a demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica no caso em apreço.
3. Negou-se provimento ao recurso.